Tribunal: CARF
Processo: 18470.720853/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720853/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.174 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
APOGEU EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS. REGULARIZAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros, pois toda a
responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para o contribuinte, já que a ele
é atribuída a tarefa de verificar e identificar, com precisão, a origem do débito
indicado no ADE, sob pena de não poder continuar no SIMPLES Nacional..
Reconhecida a existência de erro escusável, as alegações do Recorrente procedem,
devendo ser afastados os efeitos do ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720853/2019-17
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720853/2019-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-67.020, proferido pela 6a
Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente, e manteve sua exclusão do SIMPLES Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2019
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Da exclusão por ADE
Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/RJO no
3428373, de 31 de agosto de 2018 (fls. 24 e 25), com efeitos a partir de 01/01/2019, em
razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa:

Da manifestação de inconformidade Cientificado do ADE em 14/09/2018 (sexta-feira),
fl. 26, o contribuinte apresentou em 16/10/2018 (terça-feira), tempestivamente, a
manifestação de inconformidade de fls. 2 e 3.
Em sua manifestação, o contribuinte informa que pagou em 08/10/2018 a multa por
atraso na GFIP, código 1107, no valor de R$ 449,09, conforme comprovante anexo.
Em relação à divergência entre GFIP e GPS, competência 12/2015, no total de R$
5.565,68, alega que pagou em 19/01/2016 o valor de R$ 4.959,92, restando uma
diferença de R$ 605,76, que foi paga em 05/10/2018, com acréscimos legais,
totalizando R$ 892,82, conforme comprovantes anexos.
Ao final requer sua permanência no Simples Nacional.
Do despacho de fl. 21
À fl. 21 consta despacho da Equipe do Simples, da Diort da DRF no Rio de Janeiro II,
informando o seguinte: "De acordo com a tela do sistema Águia anexada às fls.
20 o contribuinte efetuou pagamentos referentes à GPS 12/2015 em 05/10/2018 e
19/01/2016.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720853/2019-17

Esses pagamentos atingem o montante de R$ 5.565,68. No entanto os valores
informados como devidos em GFIP atingem R$ 10.525,60, portanto a divergência
GFIPxGPS de R$ 4.959,92 permanece."
Da solicitação de juntada
Em 25/03/2019, o interessado solicitou a juntada da petição de fls. 32/33.
Argui, em síntese, que conseguiu identificar o problema da divergência GFIP x GPS da
competência 12/2015, que é a seguinte: o valor pago na GPS, no total de R$ 4.959,92
estava e está correto e o declarado na GFIP não estava correto porque a GFIP não
continha a informação de que tinha sido retido 11% do valor bruto, correspondente a R$
6.996,00, referente a retenção de três notas fiscais a título de mão de obra de serviços,
conforme se pode ver nas notas fiscais anexas.
Assim, o valor devido, considerando e abatendo as retenções mencionadas, era de R$
4.959,92 e este valor foi pago, conforme consta na fl. 20. Também foi pago o valor de
R$ 605,76, que somado ao outro pagamento totaliza R$ 5.565,68.
Considerando o exposto, a empresa enviou GFIP retificadora para a competência
12/2015 informando o valor de R$ 11.961,72 + R$ 99,00 referente a contribuinte
individuais, que, subtraindo o valor de R$ 6.996,00 referente às retenções e também o
valor referente ao salário família de R$ 104,80 resulta no valor correto devido de R$
4.959,92, que já foi pago (11.961,72 + 99,00 - 6.996 - 104,80 = 4.959,92).
Ao final, entendendo comprovado que não existe o débito indicado no ato de exclusão,
requer a reconsideração do despacho de fl. 21, para que seja revogado o ADE de
exclusão, para que a empresa permaneça no Simples Nacional.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/01/2019 EXCLUSÃO
DE OFÍCIO.
A ausência de comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo
de até trinta dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão determina a
sua manutenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, repisando os
argumentos já apresentados por ocasião da manifestação de inconformidade, alegando, o
seguinte:
“(...) o recorrente no dia 15.03.19 acessou através do CAC o processo
18470.722104/2019-16 e verificou em fI. 21 que a Autoridade Fiscal apurou a
divergência entre a GFIP X GPS no valor de R$ 4.959,92, levando em conta a
declaração da GFIP de 12/2015 no valor de R$ 10.525,60 e o pagamento de GPS no
valor de R$ 5.565,68, o que levou a entender que a divergência permanecia.
Com as novas informações existentes no processo 18470.722104/2019-16 a empresa
conseguiu identificar o problema da divergência entre a GFIP de 12/2015 X GPS no
valor de R$4.959,92, que é o seguinte:
o valor pago na GPS de R$ 4.959,92 estava e está correto, mas o declarado na GFIP de
12/2015 não estava correto porque a GFIP não continha a informação de que tinha sido
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720853/2019-17

retido 11 % do valor bruto correspondente ao valor de R$ 6.996,00, referente a retenção
de três notas fiscais a titulo de mão de obra de serviços, conforme se pode ver nas notas
fiscais juntadas aos autos, em obediência ao que determina a Lei 9.711/98 e ao artigo
112 da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Assim, o valor devido, considerando e abatendo as retenções acima explicadas, era de
R$ 4.959,92 e este valor foi pago conforme consta em f1.20, na GPS que já foi juntada
aos autos e está incluso no valor R$ 5.565,68 de fI. 21, que corresponde a R$4.959,92 +
R$ 605,76 = R$ 5.565,68.
A empresa esclarece que quando foi intimada da sua exclusão do Simples, verificou na
intimação que havia um débito de R$ 5.565,68 e como já tinha pago R$ 4.959,92(fI.20),
entendeu, erradamente, que havia uma diferença a pagar entre R$ 4.959,92 - R$
5.565,68 igual a R$ 605,76, então fez o pagamento deste valor de R$ 605,76 corrigido
que deu o valor de R$ 892,82 (fI.20), mas este pagamento não deveria ter sido feito,
pois não existia diferença a ser paga.
Deste modo, levando em consideração o acima explicitado, a empresa enviou nova
GFIP de 12/2015, cópia nos autos, retificando e corrigindo a que havia sido enviada,
informando na GFIP retificadora de 12/2015 o valor de R$ 11.961,72, mais R$ 99,00
Contribuintes Individuais, menos 11 % do valor bruto retido correspondente ao valor de
R$ 6.996,00, referente a retenção de três notas fiscais a titulo de mão de obra de
serviços e menos o valor de R$ 104,80 referente ao salário família, ou seja, R$11.961
,72 + R$ 99,00 - R$ 6.996,00 - R$ 104,80 = R$ 4.959,92, encontrando o valor correto
devido e que já foi pago de R$4.959,92.
Esse fato foi reconhecido pelos Eméritos julgadores de Delegacia da Receita Federal do
Brasil de julgamento e Porto Alegre (RS) em fls,46/50, sendo certo que a ilustre
Relatora Monica Frantz e a julgadora Nivea Assad Ghiraldini votaram para julgar
procedente a manifestação de inconformidade, cancelando o ADE DRF/RJO\
N.3428373/18, mas ficaram vencidas pelo voto que se apegou a forma deixando de
levar em consideração a verdade real.
O fato é que não existia qualquer débito que desse causa para que o recorrente fosse
excluído do SIMPLES NACIONAL, pois todos os valores devidos tinham sido pagos,
mas o recorrente fez uma declaração incompleta na sua GFIP, o que ocasionou a
aparência de um débito que não existia.
O recorrente só não regularizou o cadastro imediatamente porque demorou a entender e
descobrir onde estava o erro, pois a informação da Receita era da existência do débito
tal sem maiores esclarecimentos de onde ele derivava. Assim que identificou a
irregularidade na GFIP o recorrente imediatamente a corrigiu e informou a autoridade
fiscal.
O recorrente salienta que a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL seria bastante
danosa para a continuidade das suas atividades e que sempre cumpriu regularmente as
suas obrigações, não havendo qualquer débito do recorrente frente ao fisco federal, não
sendo razoável, que por um formalismo levado as ultimas consequências, se puna e
inviabilize a continuidade da empresa.
Pelo exposto, tendo sido regularizada a pendência apontada, não existindo os débitos
indicados no Ato Declaratório Executivo DRF/RJO n.3428373, de 14 de setembro de
2018, estando em dia com as suas obrigações previdenciárias, fiscais e tributárias,
requer a V. Exa. que seja cancelado o ato declaratório que excluiu a empresa do
SIMPLES NACIONAL”.
É o relatório.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720853/2019-17

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Resumidamente, a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional foi motivada
pela constatação de débito em aberto em seu nome.
Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que, em verdade, inexistia
qualquer débito que desse causa para sua exclusão do SIMPLES Nacional, pois todos os valores
devidos tinham sido pagos, tratando-se somente de um equívoco no preenchimento de sua
declaração e que assim que identificou a irregularidade na GFIP, a corrigiu.
Destarte, a Recorrente concluiu que sua exclusão do SIMPLES Nacional não
procede, pois foi regularizada a pendência apontada no ADE DRF/RJO no 3428373 e ela está em
dia com as suas obrigações previdenciárias, fiscais e tributárias.
Contudo, entendo razão não assistir à Recorrente. Explique-se.
Incialmente, vale fazer algumas considerações acerca do SIMPLES Nacional.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720853/2019-17

A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006). A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Noutros falares, dentre as vedações à permanência no Simples Nacional, o inciso
V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, prevê a existência de débito com a Fazenda
Pública Federal:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Vê-se, pela leitura acima, a impossibilidade da permanência da Recorrente no
sistema SIMPLES Nacional em caso da existência de débitos com exigibilidade não suspensa.
Por outro lado, a exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da
comunicação da exclusão.
Contudo, é permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720853/2019-17

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (sem grifos
no original)
Especificamente, no caso em tela, nos termos já expostos, trata-se de exclusão do
SIMPLES Nacional, fls. 02/03. Às fls. 12 encontra-se o referido ADE que comunicou a exclusão
do SIMPLES Nacional. A Recorrente foi excluído devido à existência de débito previdenciário,
referente à competência 12/2015, de acordo com o sistema SIVEX em fl. 17.
De sua parte, a Recorrente carreou aos autos cópia de comprovante de pagamento
e que quando intimada de sua exclusão do SIMPLES Nacional, averiguou que havia um débito
de R$ 5.565,68 e como já tinha pago R$ 4.959,92 (fI.20), entendeu, erradamente, que havia uma
diferença a pagar entre R$ 4.959,92 - R$ 5.565,68 igual a R$ 605,76, então fez o pagamento
deste valor de R$ 605,76 corrigido que deu o valor de R$ 892,82 (fI.20),
Porém, a autoridade administrativa verificou que a divergência que motivou a
exclusão, permanecia no sistema, conforme consulta em fls. 17 e 18 e assim manifestou-se às
fls. 21:

Assim, alega a Recorrente ter demorado a entender e descobrir onde estava o erro
e, que somente após a manifestação da autoridade administrativa, fls. 17, 18 e 21 é que concluiu
que o débito apontado no ADE trata-se, em verdade, de divergência entre GFIP e GPS, no valor
de R$ 4.959,92.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720853/2019-17

Assim, em sua manifestação, a Recorrente explicou que pagou em GPS o valor
correto para a competência dez/2015; no entanto, declarou incorretamente os valores devidos em
GFIP, uma vez que não havia sido informado o valor relativo à retenção de11% sofrida, no total
de R$ 6.996,00 e juntou cópia de GFIP retificadora enviada em 23/03/2019, em que consta a
informação da retenção da Lei 9.711/98. Juntou também as notas fiscais referentes às retenções
informadas.
Ocorre que como a Recorrente foi cientificada do ADE em 14/09/2018 (sexta-
feira), fls. 26, e enviou a GFIP retificadora somente em 23/03/2019, esclarecendo e solucionado
a pendência, a DRJ entendeu que o prazo para fazê-lo já se havia encerrado em 16/10/2018,
terça-feira, 30 dias contados da ciência do referido ato de exclusão.
De fato, quando as pendências não são regularizadas no prazo previsto no art. 31,
§ 2oa , da Lei Complementar no123/06, deve-se manter a exclusão do contribuinte do SIMPLES
Nacional.
Contudo, in casu, a Recorrente reconhece que não regularizou a pendência
indicada no ADE no prazo legal, apesar de ter efetuado pagamento do débito apresentada no
relatório de acompanhamento, a divergência no sistema permaneceu. De fato a Recorrente
buscou regularizar a sua situação fiscal para permanência no Simples Nacional, mas logrou êxito
em identificar onde estava o equívoco.
Entendo, assim, tratar-se de erro escusável, posto que foi induzido a erro pela
informação recebida dos sistemas da SRF, vez que tão logo o detectou tratou de regularizá-lo.
Além do mais, resolvida a questão da inconsistência das entre GFIP e GPS, não se falar mais nos
os débitos indicados no Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 3428373.
A questão a ser ressaltada é que existia qualquer débito que desencadeasse a
exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional, pois todos os valores devidos tinham sido
pagos, entretanto o fez uma declaração incompleta na sua GFIP, o que ocasionou o surgimento
de um débito inexistente, na verdade. Trata-se de um erro, sem dúvida, porém, escusável.
Sobre erro escusável, aqui tomo por empréstimo as considerações elaboradas pelo
Conselheiro Claúdio de Andrade Camerano ao relatar nos autos do processo 19985.723973/2015
– 05, Acórdão 1401-004.570, onde apontou que:
i. Nas relações regidas pelo Direito, a ocorrência de erro involuntário do agente na ação
ou omissão a que estava obrigado tem, em geral, o efeito de relativizar – quanto não,
anular – a potência da obrigação ou da sanção cuja causa se derivou desse erro. É sob
essa ótica que se pode diferenciar os efeitos de uma conduta ilícita voluntária dos efeitos
de uma conduta ilícita involuntária.
ii. Analogamente – já na seara tributária –, de todo razoável que se diferencie – em
casos específicos em que não se discute, propriamente, a exigibilidade de tributos – a
situação de um devedor contumaz, desidioso ou que age com má-fé, daquele que,
verossimilmente, se coloca nessa mesma posição devedora em razão de erro eventual e
agindo de boa-fé. Desconsiderar a possiblidade de ocorrência de erros eventuais – e,
portanto, escusáveis – é desconsiderar elemento intrínseco à conduta humana.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720853/2019-17

iii. A regra pela qual o acesso ao regime simplificado foi denegado, tem o claro objetivo
de induzir uma conduta específica para os contribuintes sujeitos ao regime: sua
adimplência com as fazendas nacionais. Ora, se essa conduta é obtida, ainda que em
momento imediatamente posterior à emissão do Termo de Indeferimento (situação a ser
caracterizada no decorrer desse Voto), de se considerar que o objetivo alvejado pela
norma foi alcançado.
iv. A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de identificar
situações nas quais a interpretação mais adequada da norma tributária se afaste da estrita
literalidade, incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos. Nesses casos –
diferentemente do que ocorre com os sistemas automatizados – o decisum do julgador
pode se afastar dos parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir
segundo a hermenêutica que melhor se lhe afigure.
9. Feitas tais considerações, importa definir de forma mais precisa o que aqui se entende
como erro escusável, ou seja, passível de afastar os efeitos do ato administrativo de
denegação de opção. Sem afastar a possibilidade de outros elementos de
convencimento, entendo que a situação fática, para evidenciação de erro escusável, deve
subsumir, pelo menos, a duas hipóteses:
A baixa relevância do valor devedor, em relação às obrigações tributárias correntes do
contribuinte. Com isso se afasta a possibilidade de que a inadimplência pode ter se dado
por causas econômica ou financeira e, portanto, fazer parte de uma estratégia para
postergar o cumprimento da obrigação principal.
(...)
No caso destes atos entendo estar caracterizado erro é escusável, haja vista o
animus do contribuinte em resolver a pendencia para se manter dentro do regime do SIMPLES
Nacional, tendo evidenciado isso tanto na manifestação de inconformidade, quanto em sede de
recurso voluntário.
Ademais, com a correção do erro, qual seja, o fato de a Recorrente não ter
informado na GFIP o valor relativo à retenção de11% sofrida, no total de R$ 6.996,00 me diante
o envio GFIP retificadora enviada em 23/03/2019, o débito em aberto constante no ADE deixou
de existir.
Neste sentido, especialmente nos casos de SIMPLES , tem decidido este Tribunal:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2015 SIMPLES NACIONAL
DÉBITOS.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
INTEGRALIDADE.
EVENTUAL
INSUFICIÊNCIA. ERRO ESCUSÁVEL. INTERPRETAÇÃO. A função de julgador
administrativo deve incorporar a capacidade de identificar situações nas quais a
interpretação mais adequada da norma tributária se afaste da estrita literalidade,
incorporando, entre outros, os aspectos finalísticos. Nesses casos - diferentemente do
que ocorre com os sistemas automatizados - o decisum do julgador pode se afastar dos
parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a
hermenêutica que melhor se lhe afigure. Reconhecida a existência de erro escusável -
como definido no Voto -, as alegações do Recorrente procedem, devendo ser afastados
os efeitos do ato de exclusão. (Acórdão 1401-004.562 – 1a Seção de Julgamento /
4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Data da Sessão: 10/08/2020)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.174 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720853/2019-17

Por tais razões, entendo que deve ser cancelado o Ato Declaratório Executivo da
DRF/RJO no 3428373 e reconhecido o direito da Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES
Nacional.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital